Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-84.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Pedido de tutela de urgência em caráter antecedente – Destinação das astreintes em favor de entidade beneficente da Comarca ou do FEDTJ, conforme determinado pela r. decisão que deferiu parcialmente a medida de urgência – Ausência de interposição, à época, do competente recurso pela parte autora – Preclusão temporal – Ausência de legítimo interesse recursal – Recurso a que não se

Ementa:
Apelação – Pedido de tutela de urgência em caráter antecedente – Destinação das astreintes em favor de entidade beneficente da Comarca ou do FEDTJ, conforme determinado pela r. decisão que deferiu parcialmente a medida de urgência – Ausência de interposição, à época, do competente recurso pela parte autora – Preclusão temporal – Ausência de legítimo interesse recursal – Recurso a que não se conhece.